Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717360-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE EMBARGADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão que não conheceu os embargos de declaração por ele interpostos, além de elevar multa aplicada ao agravante (ID 68554129). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 67665868). Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator